Tribunal: STM
Processo: 7000166-46.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). POSIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECEBIMENTO DO HABEAS CORPUS. MÉRITO. ENTENDIMENTO DIVERSO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITVAS (IRDR). PEDIDO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra Decisão que indeferiu a aplicação do art. 28-A do CPP para processo regido pelo Código de Processo Penal Militar (CPPM). 2. Alegação de que o entendimento do Juízo de origem é contrário à compreensão da Suprema Corte na matéria, razão pela qual deve ser revisto, com a consequente determinação de cumprimento do rito do ANPP. 3. É cabível o Habeas Corpus na hipótese, ainda que ausente risco imediato e direto à liberdade do Paciente, uma vez que a denegação do ANPP lhe traz prejuízo, ao vedar o seu acesso a um meio menos severo de eventual punição. 4. No mérito, provimentos da Corte Suprema de caráter subjetivo e sem força vinculativa não detêm força impositiva sobre as instâncias inferiores, razão pela qual é possível a manifestação de entendimento em sentido contrário. 5. No caso, a posição do STF, embora diversa da sustentada pelo STM, em razão da falta de abstração e vinculatividade, não determina a mudança de entendimento deste Tribunal, o que torna correta a inobservância do art. 28-A do CPP e a consequente inaplicabilidade do ANPP em processos regidos pelo CPPM. 6. Entendimento esse ratificado e tornado vinculante no âmbito da Justiça Militar da União, por meio do julgamento proferido no IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000 (Rel. p/ Acórdão Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em 19.11.2024. Publicado em 25.2.2025) e da tese nele fixada, a qual se aplica ao caso. 7. Pedido julgado improcedente. Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/08/2025 A
14/08/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000166-46.2025.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: ERIC FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM -
JUIZ DE FORA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/08/2025, às 13:30, a 14/08/2025, às 18:00, na sequência 1, disponibilizada no DE
de 09/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
"HABEAS CORPUS" E NEGAR PROCEDÊNCIA AO PEDIDO FORMULADO,
COM A CONSEQUENTE DENEGAÇÃO DA ORDEM REQUERIDA.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000166-46.2025.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: ERIC FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM - JUIZ DE FORA
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
(CPP). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). POSIÇÃO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECEBIMENTO DO
HABEAS
CORPUS.
MÉRITO.
ENTENDIMENTO
DIVERSO
DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). INCIDENTE DE RESOLUÇÃO
DE DEMANDAS REPETITVAS (IRDR). PEDIDO IMPROCEDENTE.
ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra Decisão que indeferiu a
aplicação do art. 28-A do CPP para processo regido pelo Código de Processo
Penal Militar (CPPM).
2. Alegação de que o entendimento do Juízo de origem é contrário à
compreensão da Suprema Corte na matéria, razão pela qual deve ser revisto,
com a consequente determinação de cumprimento do rito do ANPP.
3. É cabível o Habeas Corpus na hipótese, ainda que ausente risco imediato e
direto à liberdade do Paciente, uma vez que a denegação do ANPP lhe traz
prejuízo, ao vedar o seu acesso a um meio menos severo de eventual punição.
4. No mérito, provimentos da Corte Suprema de caráter subjetivo e sem força
vinculativa não detêm força impositiva sobre as instâncias inferiores, razão pela
qual é possível a manifestação de entendimento em sentido contrário.
5. No caso, a posição do STF, embora diversa da sustentada pelo STM, em
razão da falta de abstração e vinculatividade, não determina a mudança de
entendimento deste Tribunal, o que torna correta a inobservância do art. 28-A
do CPP e a consequente inaplicabilidade do ANPP em processos regidos pelo
CPPM.
6. Entendimento esse ratificado e tornado vinculante no âmbito da Justiça
Militar da União, por meio do julgamento proferido no IRDR 7000457-
17.2023.7.00.0000 (Rel. p/ Acórdão Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em
19.11.2024. Publicado em 25.2.2025) e da tese nele fixada, a qual se aplica ao
caso.
7. Pedido julgado improcedente. Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão
unânime.
7000166-46.2025.7.00.0000
40001374104.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do "Habeas Corpus" e negar procedência ao
pedido formulado, com a consequente denegação da ordem requerida. Presidência da
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente o
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Roberto Coutinho.
Brasília, 14 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União (DPU) em favor do Soldado do Exército (Sd Ex) Eric Ferreira dos Santos.
A Impetrante busca a cassação de Decisão judicial que negou a aplicabilidade do art. 28-A do
Código de Processo Penal (CPP) e, consequentemente, denegou a intimação dos autos ao
Ministério Público Militar (MPM) para que se manifestasse sobre a possibilidade de Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP).
Na origem, o referido Soldado responde à Ação Penal Militar (APM) 7000003-
43.2025.7.04.0004, na qual lhe é imputada a prática do crime previsto no art. 290 do Código
Penal Militar (CPM), conforme Denúncia recebida (Evento 1 da APM). O Paciente foi
devidamente citado para o processo e para apresentar Resposta à Acusação (Evento 10 da
APM), ao que ofertou a mencionada peça e nela, dentre outros pedidos, requereu que o MPM
fosse intimado “para se manifestar sobre o oferecimento do acordo de não persecução penal
ao caso” (Evento 19 da APM).
Em Decisão monocrática (Evento 20 da APM), o Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) indeferiu o pedido,
sob o fundamento da inaplicabilidade do instituto do ANPP em processo regido pelo Código
de Processo Penal Militar (CPPM). É exatamente contra esse indeferimento que a Impetrante
se insurge.
Foram requisitadas informações à autoridade coatora. Em Ofício, o Juiz Federal
Substituto relatou o pedido formulado pelo Paciente na mencionada APM, o indeferimento
proferido e o atual estágio da Ação (Evento 11 destes autos).
Após as informações, os autos foram enviados à Procuradoria-Geral de Justiça
Militar (PGJM) para se manifestar na condição de fiscal da lei. Em Parecer assinado pelo
Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho, o órgão opinou pelo não conhecimento da Ação
e pela denegação da ordem de habeas corpus (Evento 14 destes autos).
Retornaram os autos conclusos para análise do pedido liminar, momento em
que foi negada a medida antecipatória de efeitos, em razão da falta dos requisitos necessários.
Assim foi ementada a Decisão (Evento 16):
7000166-46.2025.7.00.0000
40001374104.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
PEDIDO PELA APLICAÇÃO. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. PERICULUM IN MORA.
CONSTATADO. FUMUS BONI IURIS. AUSENTE. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO À
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). INDEFERIMENTO DA
LIMINAR.
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado com pedido para que seja cassada Decisão que
rejeitou a aplicabilidade do instituto do ANPP a processo regido pelo Código de Processo
Penal Militar (CPPM) e, consequentemente, seja observado o regramento do art. 28-A do
Código de Processo Penal (CPP).
2. Análise do pedido de medida liminar para antecipar os efeitos práticos da aplicação do art.
28-A do CPP, a qual se procede mediante exame dos vetores desse tipo de decisão: o perigo na
demora em se conceder o pleito (periculum in mora) e a verossimilhança das teses suscitadas
(fumus boni iuris).
3. O risco na demora é presente em virtude do risco à liberdade do indivíduo que é submetido
à ação penal militar quando, em tese, poderia fazer jus a acordo pré-processual que obstaria
a oferta da denúncia e o início da persecução processual.
4. A verossimilhança dos argumentos não é constatada se os fundamentos e o pedido
formulados forem incondizentes com aparente interpretação dada pela jurisprudência do STM,
em especial quando houver entendimento fixado pela corte em precedente vinculante.
5. Pedido liminar indeferido.
As Partes foram intimadas da Decisão (Eventos 18 e 19).
Foram os autos remetidos ao Plenário para julgamento.
É o Relatório.
VOTO
Conforme Relatório, cuida-se de Habeas Corpus impetrado pelo MPM em
favor do Sd Ex Eric Ferreira dos Santos, o qual figura como Acusado na APM 7000003-
43.2025.7.04.0004, pela suposta prática do delito do art. 290, caput, do CPM. Nesse quadro,
o Paciente, após ter sido citado, requereu ao Juízo de origem a obediência ao rito do art. 28-A
do CPP, motivo pelo qual entendeu que o Parquet deveria ser intimado para ofertar ANPP ou
explicitar as razões de sua negativa.
O pleito foi indeferido em sua integralidade, sob o fundamento de que o ANPP
não se aplica a processo regido pelo CPPM, especialmente pela falta de previsão desse
instituto negocial no citado Código. Discordante, a Impetrante argumenta, em favor do
Paciente, que o ANPP é aplicável ao caso, apoiada nas determinações do Supremo Tribunal
Federal (STF) em outros processos e em posicionamentos do MPM acerca do tema.
Assim, requer a esta Corte que, mediante ordem de habeas corpus, casse a
Decisão do Julgador de 1º grau e determine o seguimento do feito na origem, conforme
previsto no art. 28-A do CPP.
7000166-46.2025.7.00.0000
40001374104.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECEBIMENTO
Delimitado o cerne da questão, analisa-se o recebimento da Ação Constitucional
impetrada. Em razão da baixa formalidade imposta pela norma geral constitucional (art. 5º,
inciso LXVIII, da Constituição da República de 1988 – CR/88) e pelos regramentos legais
(artigos 466 a 480 do CPPM), bem como da adoção de uma doutrina pelo alargamento do
cabimento de HC, esse tipo de ação raramente opõe obstáculos para o seu recebimento e
conhecimento.
No caso, a princípio, inexiste risco direto à liberdade do indivíduo, visto que
não será feito debate sobre a (i)legalidade de prisão imposta ao Paciente tampouco de risco de
uma limitação direta ao seu direito de ir e vir. Cuida-se unicamente da validade da Decisão
que denegou a aplicabilidade de um instituto negocial. Caso fosse acolhida a sua tese, o
Acusado, ainda assim, seria sancionado, mas por um acordo com o qual ele mesmo teria
anuído.
Não obstante a falta de uma limitação concreta e direta à liberdade do Réu, a
Ação pode ser conhecida por meio de uma visão ampliada acerca da hipótese de cabimento
do HC. Nesse sentido, ao ser denegada a aplicabilidade do ANPP, é certa a presença de um
prejuízo à posição jurídica do Paciente. Em vez de poder pactuar uma punição mais leve, nos
termos do art. 28-A do CPP, ele responde à APM e fica submetido à possibilidade de
condenação a uma pena privativa da liberdade.
Com essas percepções, pode-se igualmente admitir a ocorrência de risco à
liberdade do indivíduo, ainda que indiretamente. A ausência de impacto imediato e direto à
autonomia não torna menos cabível o uso do HC, visto que nenhuma ameaça de injusta lesão
à liberdade individual pode ser admitida, mesmo que mais tênue.
Nessa linha, por meio de uma análise em abstrato dos fundamentos trazidos, ao
admitir que esses possuem, mesmo que mínimo, um potencial de conceder o pleito do Réu,
torna-se certo o cabimento do HC nesta hipótese. Caso se alcance o sucesso na demanda, o
Paciente poderá iniciar tratativas para eventual Acordo e disso obter uma melhora em sua
situação jurídica. Dessa forma, o Habeas Corpus mostra-se adequado para tutelar a situação
em debate, razão pela qual deve ser recebido e conhecido.
Pelo exposto, voto no sentido de receber e de conhecer do Habeas Corpus.
MÉRITO
Ao mérito, não é devida a medida requerida pela Impetrante.
Como narrado, o fundamento para a ordem pretendida é a suposta
aplicabilidade do ANPP no âmbito do CPPM, embora ausente previsão legal no mencionado
Código. O principal argumento para a tese é o do posicionamento manifestado pelo STF
acerca da matéria. Segundo a Impetrante, diferente da leitura deste Superior Tribunal Militar
(STM), a Suprema Corte afirma que o citado Acordo é aplicável a processos regidos pelo
CPPM, uma vez que a lei não proibiu esse emprego.
7000166-46.2025.7.00.0000
40001374104.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dito isso, este Tribunal respeita e dá integral cumprimento às ordens emanadas
pela Suprema Corte, ainda que discorde dos fundamentos apresentados e da conclusão
alcançada. Não obstante, até o momento, as manifestações do STF ocorreram em casos
subjetivos e individualizados, de modo que se limitam aos processos em que foram
proferidas. Em razão disso, não são necessariamente extensíveis a outras hipóteses, mesmo
que análogas.
Não suficiente, o caráter limitado dos provimentos em questão, igualmente,
afeta a força vinculativa da fundamentação desses. Embora a regra determine que um tribunal
inferior se submeta à interpretação do superior, no que concerne à aplicabilidade do ANPP no
processo regido pelo CPPM, a falta de abrangência da compreensão da Suprema Corte
permite a este Tribunal apresentar leitura própria. Por essa razão, o STM, embora sabedor das
várias decisões do STF em determinada direção, proferiu o julgamento vinculante no sentido
oposto.
A respeito disso, este Tribunal julgou recentemente o Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) 7000457-17.2023.7.00.0000, no qual reafirmou, agora com
força vinculativa, o seu entendimento pela absoluta inaplicabilidade do ANPP nesta Justiça.
Na oportunidade, foram afastados os argumentos em sentido contrário, dentre esses, os
rotineiramente empregados pela Suprema Corte e pelos setores do MPM favoráveis ao
instituto, contexto em que se alcançou a seguinte tese:
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no Art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o “sursis” processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam
na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado
(STM. IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000. Rel. p/ Acórdão Min. Marco Antônio de Farias.
Julgado em 19.11.2024. Publicado em 25.2.2025).
Com o devido respeito ao posicionamento trazido por membros do MPM,
citado na Inicial como fundamento, denota-se que esse foi analisado e posteriormente
rejeitado no julgamento do IRDR. Dessa forma, além da ausência de abstração e
impositividade do entendimento que o STF tem apresentado, conclui-se que a integralidade
dos argumentos da Impetrante foi superada pela tese vinculante acima transcrita.
Em resumo, o STM reconhece a existência de entendimento contrário defendido
pela Suprema Corte e obedece às ordens emanadas dela nos casos concretos, porém, por ora,
não adequa sua compreensão a tal leitura. Ao contrário, este Tribunal retém seu
posicionamento pela total inaplicabilidade do ANPP nos processos regidos pelo CPPM em
trâmite nesta Justiça, inclusive com a fixação de tese vinculativa no âmbito da JMU, por meio
do julgamento do IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000.
Pelo todo exposto, voto no sentido de conhecer do Habeas Corpus e de negar
procedência ao pedido formulado, com a consequente denegação da ordem requerida.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374104v4 e do código CRC d53832ae.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 20/08/2025, às 18:42:57
7000166-46.2025.7.00.0000
40001374104.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR